Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-54.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000721-54.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONIDIO VIANA DA SILVA, ADELINO MARQUES DOS SANTOS, ANTONIO CHAVES DE FRANÇA, ELISIO GOMES COELHO, GERALDO MAGELA PIMENTA, JOSE MACHADO SOBRINHO, JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA, LENIR SIMONAZZI, ODILON RAMOS MARIANI, WALDEMIRO GLORIA SUCESSOR: JOSE ALBERTO BERNARDES, SANDRA MARA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nada há a prover em relação ao requerimento ID 21764715, porquanto, na forma do 951 do CPC, qualquer uma das partes, se assim entender cabível, pode suscitar conflito de competência. No caso presente, em reiteração à decisão ID 21310701, esta Coordenadoria entende que o juízo da execução não se declarou incompetente para decidir sobre a sucessão processual do credor falecido. Na verdade, há um erro material na decisão proferida pelo juízo da execução quanto à indicação do número do processo no qual foi expedido o presente precatório, mas tal inconsistência não altera a conclusão de que aquele juízo não se declarou incompetente, mas que indicou que o requerimento de sucessão não poderia ser realizado em procedimento próprio. 2. Cumpram-se os itens 2 e 3 da decisão ID 21310701. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios